Tribunal: STF
Processo: ARE 1432743
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Consórcio CBPO Engenharia – Construtora ZADAR formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 5) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. FAZENDA MUNICIPAL. DECISÃO QUE SUBMETE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA AO RITO DOS PRECATÓRIOS. 



    Sentença condenando o Município de Macaé a pagar ao Consórcio o valor de R$ 30.665.279,61, acrescido de juros e correção monetária. Partes que posteriormente firmaram acordo para pagamento mediante concessões recíprocas. Descumprimento do acordo pelo Município de Macaé que não pagou sequer a primeira parcela. Execução contra Fazenda Pública que deve observar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Rito próprio e indeclinável previsto nos artigos 534 e 535 do CPC. Rito que garante proteção à coletividade evitando favorecimentos indevidos. Recurso conhecido e não provido.



    Alega que a conclusão desse julgado viola o art. 100, caput, da Carta da República por ter aquiescido com a observância do rito do precatório para quitação de débito oriundo de transação havida entre as partes, devidamente homologada na seara judicial, a despeito de haver previsão no acordo estabelecendo o pagamento parcelado da quantia devida pela Fazenda Pública recorrida.



    Assevera que, “apesar de ter sido prolatada sentença, de fls. 6.263/6.269, impondo a condenação ao recorrido, consistente no pagamento de R$ 30.665.279,61, é inquestionável que os comandos presentes na transação pactuada entre as partes – e homologada pelo e. Tribunal a quo – devem prevalecer” (eDOC 19, fl. 7).



    Requer, ao fim, o provimento do apelo excepcional “a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido em razão da violação ao art. 100, caput, da Constituição da República” (eDOC 19, fl. 10).



    Não admitido o recurso por decisão do Terceiro Vice-Presidente do TJRJ (eDOC 24), foi interposto o agravo (eDOC 27) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correto o pronunciamento emanado do Tribunal estadual, pois a circunstância de o título executivo judicial ser oriundo de autocomposição, no qual a parte executada é a Fazenda Pública municipal, não afasta o regime de pagamento de que trata o art. 100, caput e parágrafos, da Constituição Federal. 



    Não se caracterizando, na espécie, débito de pequeno valor, admitir o contrário, ainda que sob o argumento de que as cláusulas de pagamento entabuladas na transação se mostrariam mais vantajosas para o município, seria subverter a ordem cronológica de quitação das obrigações de pagar quantia certa pelo Erário Público por meio da emissão de precatório.



    Essa compreensão traduz o entendimento do Plenário e das Turma da Suprema Corte. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – INOCORRÊNCIA – SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO – MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO – IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO – NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO – SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS – RECURSO IMPROVIDO.



    [...]



    PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE – CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO – QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA – INADMISSIBILIDADE. 



    – O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. 



    O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. 



    O pagamento antecipado que daí resulte – exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor – transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência – sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo –, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.



    (RCL 2.182 AgR, Relator o ministro Celso de Mello, Plenário)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 



    II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.



    (RE 597.835 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, se sujeita ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 



    2. Agravo regimental não provido.



    (RE 1.084.406 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma)



    Assim, a conclusão externada pelo acordão recorrido encontra-se consentânea com a orientação e com os precedentes acima indicados. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente